Tribunal: STF
Processo: ARE 1574697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, para desclassificar os crimes de tráfico de drogas e de lesão corporal, reconhecendo a conduta de posse de droga para uso pessoal e vias de fatos com incidência da Lei n. 11.340/06, respectivamente, e condenar o acusado pelo cometimento dos delitos de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em aferir se (i) o contexto fático-probatório demanda a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas; (ii) a pena-base do crime de tráfico deve ser exasperada pela negativação do vetor do art. 42 da Lei n. 11.343/06; (iii) as circunstâncias dos autos evidenciam a dedicação do recorrido a atividades criminosas, obstando a benesse do tráfico privilegiado; e (iv) no tocante ao delito de posse ilícito de arma de fogo de uso restrito, cabe a negativação das circunstâncias do crime.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prática do delito de tráfico de drogas exsurge dos elementos dos autos, de forma segura. Quantidade, diversidade e natureza de drogas - 718g de crack e 32g de cocaína - que, associadas à apreensão de arma de fogo, munições, e acessório para transportar os materiais ilícitos de forma oculta no veículo, além do conteúdo da extração de dados, que comprovam a atividade traficante, evidenciando que, apesar da inequívoca condição de usuário, o réu também efetuava a mercancia proscrita.



    4. A negativação do vetor do art. 42 da Lei de Drogas é medida de rigor diante da quantidade e natureza altamente deletéria do crack e da cocaína. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de que a nocividade do entorpecente pode servir para majorar a pena-base do agente, tanto nos termos do art. 59 do Código Penal, quanto do art. 42 da Lei 11.343/2006, visto que constitui indicativo do grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, o potencial danoso do tráfico de drogas pode variar a depender do tipo de substância comercializada.



    5. O benefício do tráfico privilegiado demanda a satisfação de todos os requisitos de forma cumulativa. Elementos dos autos que denotam a dedicação a atividades criminosas, pelo menos, cerca de 7 (sete) meses antes da prisão em flagrante. Pressupostos cumulativos não preenchidos, o que obsta a incidência da benesse.



    6. É incontroverso nos autos que o réu possuía em seu imóvel uma arma de fogo, qual seja, pistola calibre 9mm, e 2 (dois) carregadores para o armamento, contendo, no total, 24 (vinte e quatro) munições. De fato, o apelado detinha não somente o artefato bélico municiado, o que seria suficiente para subsunção do fato ao tipo incriminador, mas também uma quantidade considerável de munições e pluralidade de acessórios, concebendo conjuntura que extrapola a normalidade e merece, portanto, maior rigor.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com a devida vênia à compreensão perfilhada pelo Juízoa quo, do exame dos autos extraise substrato probatório que impõe a condenação do réu pela prática do comércio espúrio de entorpecentes, tal como postulado pelo Ministério Público. A conjuntura do flagrante, as apreensões havidas, os depoimentos dos policiais e, sobretudo, o conteúdo extraído do aparelho celular do acusado Carlos, não deixam dúvida acerca da prática atividade traficante por ele operacionalizada.



    Conforme se depreende, é incontroverso que os policiais foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica, contudo, ao adentrarem na residência palco dos acontecimentos, observaram, no balcão da cozinha, onde o réu encontrava-se sentado, uma porção aberta de cocaína, com massa bruta aproximada de 32g (trinta e duas gramas). Em razão do relato da vítima Adriana Lúcia, companheira do réu, no sentido de que ele seria usuário de crack, e dada a quantia considerável de cocaína, os agentes efetuaram buscas mais apuradas na residência e, em uma mochila localizada em cima da geladeira, apreenderam cerca de 718g (setecentos e dezoito gramas) de crack, além de uma pistola calibre 9mm, com dois carregadores contendo 24 (vinte e quatro) munições, e uma quantia exorbitante de dinheiro em espécie, mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    Ainda no que se refere às apreensões, importante anotar que na referida mochila também havia uma caixa com sistema de ímãs, possivelmente utilizada para ser acoplada a automóveis responsáveis pelo transporte oculto de ilícitos, e os militares elucidaram que existiam notas de dinheiro miúdas próximas da porção de cocaína localizada no balcão da cozinha.



    Não se descura, convém salientar, que os agentes de segurança pública não detinham informes acerca de possível tráfico perpetrado pelo réu e sequer o conheciam. É certo, ademais, que o apelado, tanto no diálogo informal com os militares, como nos seus relatos oficiais, na fase indiciária e em juízo, assinalou sua condição de usuário contumaz de drogas, fato corroborado por sua esposa e pela informante Ondina, empregada doméstica dos pais de Carlos, bem como por documentos médicos juntados aos autos.



    Outros fatores também reforçam a tese defensiva de mero usuário, a exemplo da ausência de petrechos da traficância, e apreensão das drogas em porções maiores, não individualizadas ou embaladas, como comumente ocorre na comercialização proscrita. E mais, embora o policial Robson tenha afirmado que não foram encontrados materiais que indicassem o consumo, a exemplo de bombril, a defesa, nas contrarrazões, bem destacou a filmagem da câmera corporal, a qual denota que existia, no apoio do sofá da residência, isqueiro, cigarros, cinzas, uma lata de alumínio amassada, potencialmente utilizada para inalar o crack, e um recipiente com, ao que parece, resquícios de crack fracionado.



    Não obstante o aludido cenário, de fato indicativo da condição de usuário de entorpecentes, impende consignar que a quantidade e diversidade da droga apreendida - 718g de crack e 32g de cocaína -, de naturezas altamente lesivas e a última de elevado valor no mercado ilícito, são circunstâncias totalmente incompatíveis com a tese de que se destinavam exclusivamente para consumo pessoal. Ressalta-se que, apesar de não serem suficientes para, por si sós, caracterizar a traficância, mormente diante da presença de outros elementos que corroboram a condição de usuário de drogas, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendias são circunstâncias indubitavelmente relevantes para diferenciar o traficante do usuário e, no caso concreto, sinalizam a possível destinação comercial.



    Ademais, consoante será explorado nas linhas seguintes, não se tratam de fatores isolados, ao revés, há provas sobrepujantes e contundentes acerca da prática do tráfico de drogas, como a localização de arma de fogo, munições, objeto utilizado para o transporte de itens de forma oculta, expressivo montante em espécie apreendido, superando a cifra de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e, fundamentalmente, o conteúdo extraído do aparelho celular do apelado. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    No tocante ao pedido de concessão da ordem, de ofício, para absolver o recorrente ou desclassificar o tipo, ressalto que tal providência somente poderia ser tomada em caso de ilegalidade cognoscível de plano, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto, porquanto a análise da questão implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente